Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação monitória, visando à constituição de título executivo judicial com base em cheques prescritos. O réu opôs embargos monitórios cumulados com reconvenção, cujo processamento foi obstado pelo indeferimento da gratuidade de justiça e pela ausência de recolhimento das custas iniciais. A sentença julgou procedente o pedido monitório, não conheceu da reconvenção e indeferiu a gratuidade. Ambas as partes apelaram: o réu contra o indeferimento da gratuidade, alegado cerceamento de defesa e improcedência do pedido; o autor para que a reconvenção fosse extinta nos termos do art. 485, IV, do CPC, com imposição de ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do réu pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo; (ii) estabelecer se a reconvenção deve ser extinta com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, bem como se há condenação em custas e honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a deserção do recurso do réu porque, intimado a comprovar o preparo após o indeferimento da gratuidade, permaneceu inerte, incidindo o art. 1.007, §4o, do CPC e art. 87, I e §1o, do RITJDF.
4. A reconvenção depende do recolhimento das custas iniciais, salvo concessão da gratuidade, que foi indeferida após regular intimação para comprovação de hipossuficiência.
5. A ausência de recolhimento das custas, após intimação, impõe o cancelamento da distribuição do pedido reconvencional nos termos do art. 290 do CPC, hipótese que conduz à extinção sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC.
6. O cancelamento da distribuição não autoriza condenação em ônus sucumbenciais, ainda que tenha havido manifestação da parte contrária, segundo firme orientação do STJ nos REsps 2.053.571/SP, 1.906.378/MG e no AgInt no AREsp 2.203.541/SP.
7. A sentença merece reforma apenas para ajustar o fundamento jurídico da extinção da reconvenção, sem sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu não conhecido.
9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290; 485, IV; 700, I; 702, §2o; 1.007, §4o. RITJDF, art. 87, I e §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.203.541/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.05.2021.
TJDFT. APC 0719491-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19/07/2023.